Tribunal: TJSP
Processo: 2148499-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo embargante. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do embargante. Pretensão de que seja determinado o desbloqueio dos valores constritos. Inviabilidade. Acolhimento do pleito, sem que se instaure o contraditório, que poderia ensejar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Juízo de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo embargante. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do embargante. Pretensão de que seja determinado o desbloqueio dos valores constritos. Inviabilidade. Acolhimento do pleito, sem que se instaure o contraditório, que poderia ensejar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Juízo de origem que obstou o levantamento dos valores bloqueados por quaisquer das partes, assegurando o recorrente de eventual perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Precedentes desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida, sem prejuízo de eventual reavaliação da questão no curso da instrução ou, finalmente, por ocasião do sentenciamento do feito, quando será examinado de forma exauriente todo o mérito da demanda. RECURSO DESPROVIDO.